Tribunal: STF
Processo: ARE 1486579
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em face de decisão monocrática na qual dei provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário para absolver o ora recorrido da prática do crime do art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, quanto aos fatos apurados na Ação Penal nº 0678361-04.2022.8.13.0024, que tramitou na 3º Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG (Doc. 125). 
Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que  “a decisão que ora se embarga contém uma omissão, porquanto deixou de determinar a remessa dos autos ao juizado especial criminal para julgar a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06 reconhecidamente praticada pelo embargado, como ilícito extrapenal, com a aplicação das medidas cabíveis, nos termos fixados na decisão do Tema 506/STF” (Doc. 133, fl. 3). 
É o relatório. Decido. 

Não prospera a irresignação do embargante. 
De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. 
Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 
No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 
Na decisão monocrática, absolvi o ora recorrido da prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, por entender que se aplica ao caso o Tema 506 da Repercussão Geral .
Na tese fixada no Tema 506, por esta CORTE, ressaltou-se que:

    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 
3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 
4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 
6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 
7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 
8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário (grifei). 

Portanto, nos termos da tese transcrita, tendo em vista que a decisão de absolvição encerra essa ação penal, eventuais sanções administrativas deverão ser solicitadas pelo MP em procedimento autônomo.
Assim, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
Publique-se.
Brasília, 16 de junho de 2025.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente